Tribunal: STF
Processo: RE 1430705
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI N. 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.   



    1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão agravada. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Goiás. 



    2. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, julgo prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como único objetivo a desconstituição da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo postulado pelas agravantes. 



    3. Por possuir natureza relativa, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação. Já a incompetência absoluta pode ser alegada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    4. A Lei n. 21.268, de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei n. 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, assim estabeleceu: ‘Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I - processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias’. 



    5. A Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em seu art. 16, dispõe que: ‘Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos’. 



    6. Diante do disposto nos arts. 18, 25 e 125, todos da Constituição Federal, no art. 16 da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN), no art. 52 do Código de Processo Civil e no art. 61, inciso I, da Lei n. 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), torna-se claro tratar-se de matéria referente à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. 



    7. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei nº 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 



    8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”     



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 125 da Constituição Federal.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para “que seja declarada a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, resguardando, assim, a garantia da exata aplicação do artigo 125 da Constituição da República”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente